Tribunal: TJDFT
Processo: 0712562-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS CONVERTIDA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVELIA. MATÉRIA DE DIREITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. MARGEM CONSIGNÁVEL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. DEFESA DO CONSUMIDOR. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRESERVAÇÃO. NORMATIVIDADE REGENTE. EMPRÉSTIMOS COMUNS E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DISTINÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. Precedentes.
2. Os entes federados possuem competência concorrente para legislar sobre matéria de produção e consumo. Leis estaduais que disciplinam aspectos da oferta e/ou cobrança de produtos e serviços, ainda que relacionados a temas privativos da União, se enquadram na competência legislativa concorrente de normas de proteção do consumidor. Precedentes.
3. Celebrado o contrato segundo a lei vigente ao tempo da sua formalização, se torna imune à incidência da lei nova, porquanto traduz ato jurídico perfeito, cuja soberania e intangibilidade encerram garantia e direito fundamental (CF, art. 5o, XXXVI), devendo prevalecer o que outrora convencionado, porquanto perfectibilizado o negócio sob a égide da lei anterior, inviável cogitar-se de sua subsunção ao disposto na Lei Distrital no 7.239, de 24 de abril de 2023. Precedente.
4. Há distinção entre o regime jurídico que tutela os contratos de mútuo de natureza comum, e o regramento específico que disciplina os empréstimos mediante contraprestações consignadas em folha.
5. A normatividade regente aplicada para o caso é a prevista no § 2o do art. 116 da Lei Complementar Distrital no 840, de 23/12/2011 que, por sua vez, é regulamentada pelo art. 10 do Decreto distrital no 28.195, de 16 de agosto de 2007, o qual disciplina as consignações em folha de pagamentos dos servidores e militares no âmbito do Distrito Federal. 5.1. Na hipótese, não restou comprovado o descumprimento da legislação de regência por parte do banco. Com efeito, com o objetivo de possibilitar a contratação desse tipo de empréstimo, é exigido do cliente a apresentação, à instituição financeira, de declaração do órgão pagador informando a existência de margem consignável livre. É possível presumir que os empréstimos, quando concedidos, o foram com respeito aos limites legais, especialmente tendo em vista que não há, nos autos, qualquer alegação de fraude ou vício contratual. Não é plausível que o órgão público, responsável pelo pagamento, esteja violando seu dever de fiscalizar os descontos lançados em folha sob sua responsabilidade.
6. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema Repetitivo 1085/STJ).
7. Ausentes as hipóteses previstas no art. 80 do CPC – atuação processual dolosa –, não é o caso de condenação por litigância de má-fé.
8. Apelação da instituição bancária conhecida e provida.